Tribunal: TJSP
Processo: 1021055-16.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021055-16.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante MANOEL JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021055-16.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 44455
2
VOTO No: 44455
EDEC.No: 1021055-16.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André 8a VC
EBTE. : MANOEL JOÃO DA SILVA (JUST GRAT)
EBDA. : SERASA S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material Fins
apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é
inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no
acórdão Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento à apelação tirada contra r. sentença que julgou improcedente ação dita
“Ordinária c/ Pedido de Tutela, Baixa de Restrição c/c Indenização p/ Danos
Morais...” ajuizada em razão de inscrição desabonadora de respectivo nome reputada
indevida pelo autor; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o
valor da causa
Alvitrando haver necessidade de prequestionamento, insiste o
embargante em que “O ilícito bem delineado e, está centrado na falta de
comunicação, em afronta ao artigo 43, parágrafo 2o do CDC, QUANDO O BANCO
DE DADOS, COLHER O DADO DO CCF”, na linha da jurisprudência que indica e
em que “a questão deste autos não reside no fato de ter sido entregue ou não a
comunicação “no mesmo endereço que o autor afirma residir”
tampouco se
questiona a forma da comunicação (carta de fls. 65) - a questão é que mesmo que
aquela carta tenha sido postada (e convenhamos não está relacionada na postagem de
fls. 66), NÃO FOI PRÉVIA”, repisando, ainda, os mesmos argumentos expostos na
apelação.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende, isto sim, rediscutir a
matéria tratada no acórdão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo: o embargante, ao que parece, não se avisou de que o
v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais negou provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021055-16.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 44455
3
E assim o fez exatamente porque: “No caso dos autos,
conforme bem destacado pelo MM Juízo “a quo”, demonstrou a apelada ter
notificado previamente o apelante, tendo cumprido, por consequencia, o quanto
exigido tanto pela lei quanto pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, se não vejamos: “no presente caso, o requerido comprova a existência
de prévia notificação (fls. 65/67), que inclusive foi enviada ao mesmo endereço
que o autor afirma residir na exordial (''Rua General Canavarro no 71, Bairro
Campestre, Santo André, São Paulo, CEP. 09070-440''), não havendo que se
falar em qualquer irregularidade contida na notificação emitida”. No mais, em
que pese a insurgência do apelante, a Súmula no 404 do C. STJ é clara ao dispor
que “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”
Tem-se, então, que não comporta acolhimento a pretensão indenizatória ante a
regularidade da conduta da apelada”
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator